Tribunal: STF
Processo: Rcl 65613
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ADI Nº 5.941/DF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO. 

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por César Marcelo Mazzocchi Junior, contra decisão proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, no Processo nº 0014688-05.2016.8.26.0002, pela qual teria sido inobservada a decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941/DF. 
 
2.	O reclamante narra que ajuizou ação cível contra Clara Maria Paes, por meio da qual foram fixadas indenizações a seu favor. Menciona que, em sede de execução, houve tentativas frustradas de recebimento do que devido, inclusive, tendo a beneficiária se envolvido em fraude visando frustrar a execução, a qual foi objeto de outro processo judicial. Assim, requereu, com base no art. 139, inc. IV, do CPC, entre outras medidas, o bloqueio e a retenção da CNH e do passaporte da executada, bem como a suspensão de eventuais cartões de crédito, até cumprimento da obrigação. 

3.	Relata que o Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido. Alega que, ao assim proceder, o Órgão judicial reclamado incorreu em erro, pois, ao entender ser desproporcional a medida pleiteada, desconsiderou que, “ao arrepio não só das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal, o que, além de configurar uma violação direta à autoridade, ainda contribui diretamente para que os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da execução sejam desrespeitados”.
 
4.	Pleiteia, liminarmente, seja determinada a suspensão da decisão impugnada, assim como a imediata determinação da apreensão e “suspensão tanto da CNH, quanto do passaporte e cartões de crédito da executada”. No mérito, requer a procedência do pedido, de modo a cassar a decisão reclamada e determinar a adequação ao entendimento firmado no julgado paradigma. Pugna pela concessão de gratuidade de justiça.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
5.	Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
8.	No caso em tela, alega-se que a 5ª Vara Cível da Comarca de São Paulo teria ignorado o comando desta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941/DF, cuja ementa transcrevo:  

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 
1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática.  
2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 
3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes ‘de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’ (grifei). 
4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações.
5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem ‘determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’ (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 
6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade.
7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores.
8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.
9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 
10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 
11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.
12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos.
13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário.
14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.
15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional.
16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.”
(ADI nº 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/02/2023, p. 28/04/2023; grifos no original).
 
9.	O ato reclamado, por seu turno, consubstancia-se no indeferimento do pedido formulado pelo reclamante (e-doc. 5), cuja decisão a seguir transcrevo (e-doc. 6):
 
“Vistos.
Fls. 1160/1165. 
Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que em seu art. 5º, XV, consagra o direito de ir e vir. 
Ademais, o art. 8º, do CPC/2015, também preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade. 
Desta feita, diante da violação aos princípios da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC), da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 8º, CPC) e ao direito de ir e vir (art. 5º, XV, da Constituição Federal), indefiro o pedido, uma vez que tal ato causaria uma espécie de “morte civil” ao executado, até que ele pague a dívida. 
Dessa forma, requeira o exequente o que de direito, em cinco dias, a fim de viabilizar a satisfação de seu crédito 
Em caso de inércia por prazo superior a 30 dias, arquivem-se os autos, independente de nova intimação.”
 
10.	Pois bem. A prima facie, não vislumbro probabilidade do direito invocado pelo reclamante, porquanto o juízo reclamado, ao analisar a efetividade da condenação em tela, atentou, no caso concreto, aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade, do fim social, do bem comum e da promoção da dignidade da pessoa humana, de forma fundamentada, à luz da matéria fática.
 
11.	Nesse mesmo sentido, quanto à necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confira-se parte de recente decisão, em matéria semelhante, proferida pelo eminente Ministro Luiz Fux:  

“(...) O cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado releva de plano a inviabilidade da presente reclamação, ante a total ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o precedente.  Isto porque este Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade dos dispositivos do CPC impugnados, nada mais fez do que afirmar em tese a possibilidade de adoção em tese de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias pelos magistrados, não estabelecendo hipóteses específicas em que tais ou quais medidas deveriam ser adotadas. Deveras, a todo momento no processo paradigma, ressaltou-se que a adoção das medidas coercitivas atípicas deve ficar ao bom alvitre do juiz à luz do caso concreto, uma vez que é apenas no caso concreto é que se poderá avaliar a conveniência e a proporcionalidade da adoção de uma determinada providência.
(...)
Em não havendo, pois, no caso concreto, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e o paradigma invocado, na medida em que na ADI 5.941 não se definiu em quais situações devem ser adotadas determinadas medidas, inviável se revela o progresso da presente reclamação.“
(Rcl nº 58.263/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/04/2023, p. 20/04/2023; grifos nossos).
  
12.	De outro lado, entendo ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inclusive porque a petição inicial da reclamação revela que a execução de alimentos teria sido autuada em 2016, conforme destacado na correlata numeração processual: 0014688-05.2016.8.26.0002. 

13.	Ademais, a decisão judicial impugnada foi proferida em 22/01/2024, portanto, dispondo a parte reclamante dos meios ordinários de impugnação, cujo uso propiciará ao Tribunal competente a reanálise do caso, à luz dos fatos e provas, inclusive na perspectiva da alegada fraude simulada com a participação de terceiros, desse modo, cotejando a adequação das razões expostas pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de São Paulo ao caso concreto, o que se revela inviável em sede de reclamação, medida que não se presta a revolver o quadro fático-probatório.  

14.	Nesse contexto, revela-se, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. 

15.	Sem embargo do acima exposto, em se tratando de medida proposta na defesa de interesses de incapaz, entendo ser o caso de oitiva prévia do Ministério Público, consoante preleciona o art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil, in verbis:

 “Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:
(...)
II - interesse de incapaz.“
 
16.	Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 

17.	Intime-se a parte reclamante para que forneça o endereço atualizado da parte beneficiária, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito.  

18.	Atendida a solicitação, à Secretaria Judiciária para que proceda a citação da parte beneficiária.

19.	Requisitem-se as informações de praxe ao órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.

20.	Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, abra-se vista do processo à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil).

21.	Após, retornem imediatamente os autos à conclusão.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator